Tribunal: CARF
Processo: 11050.000660/2010-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Henrique de Seixas Pantarolli
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11050.000660/2010-00 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-008.421 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
22 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
MERIDIAN AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 02/03/2005, 04/03/2005, 09/03/2005, 10/03/2005,
22/03/2005, 26/03/2005, 28/03/2005
INFRAÇÕES
E
PENALIDADES
ADUANEIRAS.
MULTA
POR
PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO POR PARTE DO
TRANSPORTADOR. DECADÊNCIA. 5 ANOS A CONTAR DA DATA DA
INFRAÇÃO. ART. 139 DO DECRETO-LEI N° 37/1966.
Extingue-se em 5 anos, a contar da data da infração, o direito de impor
penalidade relativa ao descumprimento da legislação aduaneira.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco, Lázaro Antonio Souza Soares, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, João Paulo Mendes
Neto e Luis Felipe de Barros Reche (Suplente convocado). Ausente justificadamente o
Conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo Conselheiro Luis Felipe de Barros
Reche.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11050.000660/2010-00
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.421 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.000660/2010-00

O presente processo versa sobre Auto de Infração lavrado para aplicação da
multa de R$ 5.000,00 por prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei n° 37/66 com
a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03, regulamentado pelo art. 728, inciso IV, alínea
"e" do Decreto n° 6.759/09.
A penalidade foi aplicada, no valor de R$ 35.000,00, porque o autuado, deixou de
prestar as informações dos dados de embarque de exportação no Sistema Integrado de Comércio
Exterior (SISCOMEX) após o prazo previsto no art. 37 da IN/SRF n° 28/1994, em relação aos
navios MSC BASEL (22/02/2005), MSC BELÉM (20/03/2005), MSC CARLA (02/03/2005),
MSC LEVINA (18/03/2005), MSC SALVADOR (14/03/2005), MSC SHANNON (24/02/2005),
e MSC TASMÂNIA (01/03/2005), conforme quadro resumo constante do Relatório Fiscal .
Inconformada, a autuada apresentou Impugnação em que sustentou: a)
preliminarmente, a prescrição quinquenal, pois não se devem discutir os direitos que antecedem
os últimos cinco anos a contar da ciência do sujeito passivo em 14/10/2010; b) que não deixou de
prestar informação e como a autuada não é uma empresa de transporte internacional, nem
tampouco um agente de carga (agente desconsolidador), não há, na espécie, tipicidade legal para
o seu enquadramento; c) que não é parte legítima para figurar no polo passivo da autuação, tendo
em vista que, na qualidade de mera agência de navegação marítima da empresa transportadora,
não responde por eventuais tributos e/ou obrigações acessórias devidos pela mesma com base no
Decreto-Lei 37/66; d) que as informações foram prestadas antes do início do procedimento
fiscal; e) que o prazo assinalado no auto de infração como registra o autuante tem por base a
redação dada pela IN/SRF n° 510, de 2005 e, se os embarques listados ocorreram nos anos de
2003 e 2004 e a referida IN somente entrou em vigor em 14/02/2005, resta claro que o prazo ali
estabelecido não seria aplicável aos referidos embarques, somente possível nos casos de
aplicação do princípio da retroatividade benigna, devendo ser anulado o auto; f) que não foi
demonstrado qualquer prejuízo ou resultado negativo que justifique a aludida autuação, sendo
abusiva a aplicação da multa.
A decisão de primeira instância foi unânime pela improcedência da
Impugnação.
Cientificada do acórdão de piso, a autuada interpôs Recurso Voluntário em que
sustenta: (a) a nulidade do Auto de Infração, por não ter identificado os transportadores
relativos aos embarques, os quais seriam o sujeito passivo; (b) a ilegitimidade passiva da
agência marítima; (c) da ausência de tipicidade da conduta, por não ter deixado de prestar a
informação, mas ter prestado em atraso; (d) erro de tipificação, por ter a autuação sido
fundamentada na redação legal do art. 37 da Instrução Normativa SRF n° 28/1994 posterior aos
atos.
Encaminhado ao CARF, o presente foi distribuído, por sorteio, à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Relator.

Da admissibilidade
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.421 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.000660/2010-00

O presente Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade e,
portanto, dele tomo conhecimento.

Da penalidade aplicada
Insurge-se a Recorrente contra Acórdão que confirmou a aplicação da multa de
R$ 5.000,00 prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei n° 37/66, em razão de ter
prestado as informações dos dados de embarque de exportação no Sistema Integrado de
Comércio Exterior (SISCOMEX) após o prazo previsto no art. 37 da IN/SRF n° 28/1994.
Acerca do dever de prestação de informações ao Fisco na hipótese em tela, dispõe
o art. 37 do Decreto-lei no 37/1966:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na
forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas
transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior
ou a ele destinado.
§1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome
do importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria,
consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador
portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que
executem e respectivas cargas.(grifo nosso)

A Instrução Normativa SRF n° 28/1994, em seu art. 37, com a redação vigente à
época dos fatos, dispunha que os dados do embarque deveriam ser registrados no prazo de dois
dias após o embarque da mercadoria. Alterações posteriores estenderam este prazo para sete dias
após o embarque.
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes
ao embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no
prazo de dois dias, contado da data da realização do embarque.

A sanção para o descumprimento da norma acima transcrita encontra-se no
art. 107 do Decreto-lei no 37/1966, que prevê a aplicação de multa nos seguintes termos:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e (grifo
nosso)

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.421 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.000660/2010-00

Conforme disposto na legislação acima transcrita, tem-se por cristalino que a
conduta praticada, qual seja, informar os dados de embarque após o prazo previsto, tipifica
infração aduaneira passível de aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00.

Da decadência
Não obstante as alegações formuladas pela Recorrente e o fato da decisão
recorrida não ter enfrentado, sequer minimamente, as questões veiculadas na Impugnação, por
ser a decadência matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer tempo e grau de
jurisdição, e por representar questão prejudicial às demais, devo preliminarmente trazer à lume o
fato de que a ciência do presente Auto de Infração se deu no dia 14/10/2010, conforme o AR
de fls. 14. Sucede que as infrações, consistentes no atraso em prestar informações relativas aos
dados de embarque, foram praticadas em período precedente aos 5 anos da ciência do Auto de
Infração, visto que os embarques ocorreram em 02/03/2005, 04/03/2005, 09/03/2005,
10/03/2005, 22/03/2005, 26/03/2005, 28/03/2005.
O conceito de infração aduaneira está insculpido no art. 94 do Decreto-lei n°
37/1966:
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou
involuntária, que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou
jurídica, de norma estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou
em ato administrativo de caráter normativo destinado a completá-los.

A penalidade aplicada decorre do descumprimento da norma contida no art. 37 do
Decreto-lei no 37/1966 e tem por escopo tutelar o controle aduaneiro das operações de carga,
descarga e trânsito. Trata-se, portanto, de penalidade tipicamente aduaneira, de natureza
administrativa, e não de multa tributária por descumprimento de obrigação acessória, pois não
visa a tutelar a arrecadação tributária.
Significa dizer que, em matéria de decadência, deve ser aplicada a regra específica
contida no art. 139 do Decreto-lei n° 37/1966, segundo o qual o direito da Administração
Aduaneira impor penalidade se extingue no prazo de 5 anos, a contar da data da infração.
Firme neste critério, entendo não subsistir o lançamento, posto que se a infração consiste em
atraso na prestação de informações relativas ao embarque destinado ao exterior, deve considerar-
se ocorrida a infração no termo final para a prestação tempestiva de informações, isto é, dois dias
após o embarque, a partir do momento em que o transportador incide em mora perante a Aduana.
Observo ainda que, embora em nada implique neste caso concreto, a nova regra, que prevê o
prazo de sete dias para a prestação deste tipo de informação, pode retroagir para beneficiar o
infrator, jamais para prejudicá-lo.
Ressalto ainda que, por se tratar o Decreto-lei n° 37/1966 da denominada lei geral
aduaneira, entendo tratar-se de regra geral de decadência em matéria de infrações e
penalidades aduaneiras e não comungo do entendimento gramatical, por vezes veiculado neste
Conselho, no sentido de que a contagem do prazo decadencial, tal como prevista no art. 139, só
se aplicaria às infrações previstas no próprio Decreto-lei, com vistas a afastar sua aplicação às
penalidades previstas em outros diplomas legais aduaneiros. Antes, aplica-se a todas as
penalidades de natureza administrativa por infração à legislação aduaneira.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.421 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.000660/2010-00

É de se concluir que o lançamento da multa foi efetuado a destempo, quando já
extinto pela decadência o direito da Aduana de aplicar a penalidade. O Auto de Infração é,
portanto, improcedente.

Da conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital